Tribunal: TJPA
Processo: 0015888-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015888-13.2017.8.14.0401

APELANTE: CHARLISON MONTEIRO LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVÍSSIMA EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Charlison Monteiro Luz
, irresignado com a resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 129, §2º, inciso IV e 129,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
.

Nas razões recursais (Num. 15490153 - Págs. 1 a 3) a defesa requer a absolvição, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

As contrarrazões (Num. 15490156 - Págs. 1 a 5) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Num. 15573818 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, bem como a excludente de legítima defesa, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7092712 - Págs. 5 a 8):

2.1 – Da Materialidade Sem maiores considerações, a materialidade do delito resta comprovada através dos depoimentos testemunhais, corroborados pelas declarações da vítima e, principalmente, pelos laudos periciais juntados aos autos, os quais constatam que as vítimas sofreram lesões corporais à sua integridade física.

2.2 – Da Autoria

No mesmo passo, as provas colhidas, em juízo, dão conta da autoria delitiva. Com efeito, a vítima, FÁBIO LUIZ ANDRADE MELO, disse que estava escuro no local. Estava do lado de fora do estabelecimento. Começou uma confusão dentro do local com seu amigo Elton. Não viu quem efetuou os disparos. Foi atingido na sua coxa direita. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Não sabe o que ele fazia no local. Foi para o bar por volta das 23 h, juntamente com Elton. Passaram a ingerir bebida alcóolica, e resolveram ir embora por volta das 03h. Saiu do bar juntamente com outro amigo e Elton ficou no local. Ficaram aguardando Elton sair, quando foi comunicado que Elton estava envolvido em uma confusão. Entrou novamente no local para ajudar Elton. Ao chegar no local, viu muitas pessoas ao redor de Elton e tentou puxá-lo, porém, nesse momento foi atingido pelo disparo de arma de fogo. Foi lesionado na coxa, mas não ficou alojada e nem teve nenhum tipo de sequela. Não sofreu ameaças (Mídia fl. 59).

Por sua vez, a testemunha de defesa FÁBIO OLIVEIRA RABELO afirmou que estava no bar no dia do fato. Estava na companhia do réu, pois era namorado da irmã dele. Recorda que havia ido ao banheiro e na saída foi agredido por um cidadão. Charlison tentou lhe puxar, e generalizou uma confusão. Várias pessoas correram com mesa e bebidas em sua direção e de Charlison. Charlison tentou puxá-lo, pois estava no chão, e um rapaz agrediu o réu. Quando aconteceu a situação, várias pessoas se envolveram. As pessoas estavam envolvidas na confissão estavam próximas. Se Charlison não tivesse reagido teriam sido espancados. Não sabe dizer por que foi agredido e nem sabe quem foi o agressor. Não conhecia as vítimas. Foi à delegacia de polícia para registrar ocorrência e a autoridade policial o encaminhou para realizar perícia de lesão corporal, mas não se submeteu ao exame pericial. Não viu nenhuma outra pessoa com arma de fogo no local. Além do depoente e das pessoas feridas com a arma de fogo, não viu nenhuma outra pessoa lesionada. Não viu Charlison lesionado. Havia ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos. (Mídia fl.88).

A informante CRISTIANE ESPÍRITO SANTO esclareceu ser esposa do réu. Disse que estava dançando no local, e sua tia informou que havia uma confusão com seu esposo. Saiu do local, mas viu quando as pessoas jogavam baldes e cadeira. Do lado de fora as pessoas jogavam paus e pedras. Antes de sair do local, viu que seu amigo havia levado um soco. (Mídia fl. 88).

Por fim, o réu, em interrogatório judicial, confessou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que estava no bar na companhia de amigos. Antes da confusão, enquanto estavam dançando, um rapaz passou entre seu grupo de amigos, e até achou aquilo estranho, pois havia espaço para ele passar em outro lugar, uma vez que o local não estava cheio. Passado cerca de 01 minuto, sua irmã começou a gritar que estavam agredindo Fábio. Quando olhou para trás, viu uma pessoa sobre Fábio o agredindo. Deu um soco nessa pessoa, mas foi agredido em sua cabeça por alguém. Caiu no chão, conseguiu se levantar, e várias pessoas foram para cima do interrogando. Nesse momento, sacou sua arma e se identificou como policial, mas ainda assim eles passaram a avançar em sua direção, arremessando cadeiras e baldes. No momento em que um rapaz se aproximou mais, efetuou um disparo para ele se afastar, mas ele não se afastou, por isso efetuou um disparo de arma de fogo na perna dele. Depois, outra pessoa chegou mais perto, por isso efetuou outro disparo de arma de fogo. Mesmo armado, se identificado como policial militar, eles continuaram a avançar em sua direção. Conseguiu sair do local, e eles vieram correndo, jogando paus e pedras, por isso disparou novamente para o alto, até que conseguiram sair do local em seu carro. Não ficou ferido. Não comunicou o fato na delegacia no dia, pois a delegacia da Terra Firme estava fechada. Não percebeu se havia outras pessoas portando arma de fogo. Não conhecia as pessoas envolvidas na confusão. Se quisesse poderia ter atirado em um ponto letal da vítima. O segurança da festa autorizou entrar armado. (Mídia fl.88).

DA EXCLUSÃO DA ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa alega em memoriais que o acusado agiu em legítima defesa, porque o réu apenas efetuou disparos com arma de fogo para sua defesa e de terceiro. Pautando-se na legítima defesa, a defesa pugna pela exclusão da ilicitude da conduta da vítima com a consequente absolvição.

Contudo, não entendo que tal pedido deva prosperar, isto porque, apesar de o réu e a testemunha Fábio alegarem que foram agredidos e seriam espancados caso o réu não houvesse aturado, causa estranheza que o réu sequer tenha sido submetido a exame de corpo de delito, ou tenha registrado a ocorrência do fato, sendo ele um policial militar.

Dispõe o artigo 23, do CPB, o seguinte:

(...)

Por seu turno, a legítima defesa está disposta no artigo 25, do CPB, desta forma:

(...)

Sobre o assunto, ensina a melhor doutrina:

(...)

Sem maiores delongas e evitando discussões doutrinárias desnecessárias, é inconteste e pacífico o entendimento no sentido de que a legítima defesa, para ser reconhecida, depende de alguns requisitos, sem os quais, não estaremos diante de um caso de legítima defesa.

Frise-se que tais requisitos são cumulativos, em outras palavras, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos, caso contrário, não restará caracterizada a legítima defesa e, porquanto, não será decretada a exclusão de ilicitude.

Para tanto, além de outros requisitos, faz-se necessário que seja usado o requisito da proporcionalidade no uso dos meios necessários, o que não vislumbro nos autos, posto que o próprio réu sustentou em juízo que era a única pessoa que portava arma de fogo no local, não havendo necessidade do uso de arma de fogo para repelir a injusta provocação. Ademais, não se mostra crível que, mesmo o acusado portando uma arma de fogo, importante frisar que era uma pistola .40, pessoas tenham continuado a avançar em direção ao réu, fazendo com que fosse sua única alternativa de defesa.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA CONTRA A VÍTIMA ELTON

Argumenta a defesa que não deve ser reconhecida a qualificadora de lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, posto que o laudo pericial não comprova o ocorrido. Pois bem.

Embora somente a vítima Fábio Luiz tenha comparecido em juízo para ratificar suas declarações na fase extrajudicial, o réu confessou ter desferido disparos de arma de fogo em duas pessoas distintas, havendo perfeita correspondência entre os depoimentos das vítimas e testemunhas na fase extrajudicial.

Nessas circunstâncias, está devidamente comprovado que o réu foi o autor da lesão corporal contra as duas vítimas narradas na denúncia.

Art. 155 aduz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Como já afirmado acima, o art. 155 do CPP proíbe que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O laudo pericial é uma prova não repetível, sendo suficiente para comprovação da extensão e gravidade dos danos sofridos pela vítima. O laudo nº 2017.01.009166-TRA (fls. 05/06) foi concludente acerca da deformidade permanente causada na vítima Elton, conforme resposta ao sétimo quesito. Sendo assim, não deve prosperar a tese defensiva de condenação exclusiva no crime lesão corporal leve. A vítima Fábio Luiz Andrade de Melo sofreu lesão corporal leve, conforme laudo pericial juntado às fls. 03/04.

Nessas circunstâncias, deve o réu ser condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima em concurso material com a lesão corporal leve.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do réu, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 129, §2º
, inciso IV e art. 129,
caput
, do Código Penal contra as vítimas Elton e Fábio.

Enfatizo, ainda, que, perante a juíza sentenciante, vítima Fábio, testemunhas e o próprio apelante confirmaram a ocorrência dos fatos. É bem verdade que este suscitou que agiu em legítima defesa, alegando que não iniciou a agressão e o fez para se defender do injusto, no entanto, confirmou que as pessoas que estavam lhe agredindo, dentre elas as vítimas, não estavam armadas com um revólver, que nem ele, bem como que efetuou três tiros – que, de
per si
, demonstra desproporcionalidade no meio utilizado, ratificada pela lesão corporal gravíssima causada na vítima Elton e leve na vítima Fábio, atestadas nos laudos de Num. 7092673 - Págs. 1 a 4, tornando inapropriado o acolhimento da tese de legítima defesa.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFEITAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRESSÕES RECIPROCAS DESCARACTERIZADA - LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 77 DO CP. - A comprovação do resultado naturalístico no corpo do ofendido decorrente da violência perpetrada pela autora, enseja a tipicidade do crime de lesões corporais. -
Os meios utilizados para a legítima defesa devem ser moderados e proporcionais ao eminente ou atual ataque; do contrário, verificadas desproporcionalidades ou imoderações e excessos volitivos, a excludente da ilicitude não se aperfeiçoa.
- Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do CP, mister se faz a aplicação da suspensão da pena (sursis). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.224011-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 21/11/2023) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - RECURSO DEFENSIVO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA - QUALIFICADORA DE DEFORMIDADE PERMANENTE - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência de agressão atual ou iminente, assim como
a desproporcionalidade da conduta adotada pelo agente, impedem o reconhecimento da Legítima Defesa
. 2. A qualificadora prevista no artigo 129, §2º, inciso IV do Código Penal está configurada quando a lesão praticada em desfavor da vítima cause alteração duradoura nas formas originais de seu corpo. A existência de Laudo pericial é suficiente para comprovar a lesão gravíssima. 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0042.17.005138-9/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023) (grifei)

Respeitado, destarte, está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/03/2024